Tribunal: TJMT
Processo: 0003220-63.2018.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003220-63.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ITALO ARANTES - CPF: 020.933.271-98 (APELANTE), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1º, DA LEI Nº 9.503/97 – CTB) – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO –
2)
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EM UM (01) ANO – READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – POSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO EM SEIS MESES A LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Em se tratando do crime de embriaguez ao volante, o teste do bafômetro não é imprescindível, porquanto a norma admiti outros meios de provas (Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2º), e,
in casu
, o depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros de embriaguez, alinhados aos demais elementos de convicção carreados aos autos, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação.

2. Deve ser acolhido em parte o pleito de fixação do período de suspensão do direito de dirigir em seis (06) meses, mostrando-se suficiente para a reprovação do delito a suspensão a título de reprovação as circunstâncias dos fatos como o correram.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ÍTALO ARANTES contra sentença editada pelo juízo da 3ª Vara da comarca de Mirassol D’Oeste (Ação Penal cód. 263183), que o condenou pela prática do crime do artigo 306, §1º, II, do CTB, pena de
06 (seis) de detenção e
10 (dez) dias-multa
,
substituída por uma pena restritiva de direito c/c a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano.

Em suas razões, a defesa do apelante visa reforma da sentença requerendo:
1)
A absolvição do réu, em razão da insuficiência probatória, ao argumento de que
“O decreto condenatório não pode basear-se única e exclusivamente em indícios e suposições, sem a existência de qualquer elemento que conduza à certeza da autoria e materialidade.”
(pag. 95-PDF). Subsidiariamente:
2)
Requer seja redimensionada a pena de suspensão para dirigir veículo automotor ao patamar mínimo legal. (Razões pags. 88/105-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 107/112-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
provimento

parcial
do recurso da defesa, para reduzir o tempo de suspensão do direito de dirigir (pags. 123/129-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ÍTALO ARANTES busca a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante a cumprir pena de 06 (seis) de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito c/c a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano.

De acordo com a denúncia, no dia 08/07/2018, por volta das 00h15min, na Av. Joaquim Cunha, no bairro Alto da Boa Vista, cidade de Mirassol D’Oeste-MT, o apelante conduziu seu veículo automotor, em via pública,
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou outra substância psicoativa, consoante Boletim de Ocorrência de fl. 03/03-v e Termo de Constatação Etílica de fl. 04-IP.

Na data dos fatos a guarnição da policial recebeu diversas ligações informando que o veículo Marca Fiat, modelo Uno, de cor branca, estava realizando manobras perigosas (cavalinho de pau) em via pública próxima a praça do bairro Jardim São Paulo.

Chegando ao local o acusado foi abordado o qual estava visivelmente embriagado
, por ingestão de substância
etílica, com visíveis sinais, de olhos vermelhos, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio, odor alcoólico, fala alterada, dentre outras características.

Por esses fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

A defesa pretende a absolvição do recorrente do delito do artigo 306 § 1º, II, da Lei de Trânsito, ao argumento de que
“O decreto condenatório não pode basear-se única e exclusivamente em indícios e suposições, sem a existência de qualquer elemento que conduza à certeza da autoria e materialidade.”
(pag. 95-PDF).

Ao contrário da tese levantada nas razões de recurso, a instrução criminal se encerrou com elementos suficiente à sentença condenatória. Vejamos.

A materialidade
do delito está demonstrada no caderno informativo, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pag. 13-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 14/15-PDF), Termo de Constatação Etílica (pag. 16-PDF).

A autoria
delitiva do crime, por sua vez, é inconteste nos autos.

O policial militar 2º Tenente BRUNO DA COSTA SOARES na fase policial (pag. 17-PDF), declarou que recebeu diversas ligações informando que um veículo uno branco estaria praticando manobras perigosas (cavalinho de pau) em via pública
“que diante destas informações esta GU PM realizou diligências atrás do veículo e na avenida Joaquim cunha realizamos a abordagem padrão do veículo e do suspeito sendo constatado que o mesmo estava em visível estado de embriaguez, apresentando, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, que ao chegar nesta UPM o suspeito ameaçou a guarnição ...”

Do mesmo modo, o policial EDCLILSON MOREIRA VELOZO, que também atendeu a ocorrência, em suas declarações prestadas na fase policial verberou:
“Que o depoente participou ativamente das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do suspeito, razão pela qual ratifica inteiramente...”
(pag. 20-PDF).

Os agentes policiais,
ouvidos na fase judicial
,
ratificaram seus depoimentos dados na fase judicial,

confirmou que o apelante foi abordado em visível estado de embriaguez
, ainda, o Termo de Constatação Etílica,
de modo que os indícios de prova da fase policial
foram confirmados em contraditório e ampla defesa
, como bem observa-se da sentença condenatória:

“Em sede de autoria, a mesma encontra-se evidenciada pelos seguintes depoimentos em juízo:

O policial militar Bruno da Costa Soares relatou que não se recorda sobre os fatos por se tratar de ocorrência regular da polícia, mas
que confirma a assinatura oposta as fls. 08/10.

No depoimento de fl. 09 a mencionada testemunha informou que a policia recebeu várias ligacões via 190, informando que um veículo UNO estaria praticando ”cavalos de pau”. Que ao realizar diligencias no local, verificaram que o suspeito se encontrava em visível estado de embriaguez, apresentando odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, dispersão, agressividade, exaltação, ironia, falante.

(...) O policial militar Edclilson Moreira Velozo relatou que não se recorda sobre os fatos por se tratar de ocorrência corriqueira, mas que confirma a assinatura oposta a fl. 12. No Boletim de Ocorrência, do qual confirma a assinatura, informa que o réu foi abordado em visível estado de embriaguez.”
(Sentença- pags. 78/79-PDF).

O réu, permaneceu calado
perante a Autoridade Policial, e em juízo negou que estivesse sob efeito de álcool (pag. 79-PDF).

A jurisprudência do STJ perfilha o entendimento de que os depoimentos dos agentes públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”.
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Em que pese a negativa do crime de embriaguez ao volante por parte do acusado,
as provas carreadas aos autos mostram-se suficientes para a manutenção do édito condenatório
pela prática do delito ora em comento, haja vista os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e fizeram a prisão em flagrante do acusado, bem como procederam com a verificação do estado etílico do acusado - Termo de Constatação Etílica (pag. 16-PDF).

A propósito, merece registro que as declarações dos Policiais, dada na fase policial,
foram confirmadas por eles em juízo
, cabendo asseverar que inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do magistrado, como é o caso dos autos.
O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente
no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

Bom lembrar que, os policiais, em cumprimento de seu dever legal, buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova). Ao réu cabe a responsabilidade de provar sua inocência, inclusive sem ônus negativo por não falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Desse modo, não há indícios acerca da má fé dos agentes policiais, ônus da defesa conforme prevê o art. 156 do CPP e, acerca de necessidade de comprovação da versão apresentada, ensina EUGÊNIO PACELLI e DAMÁSIO JESUS:

“Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).”
(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 343).

“Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria [...] Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396-A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.”
(JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 186).

Assim, não viceja nenhum elemento que faça presumir que os depoimentos dos policiais estivessem falseando a verdade com o intuito de prejudicar o recorrente, ou que suas declarações sejam infundadas, pelo contrário, tais depoimentos são coerentes e sustentam.

De outro norte
, ainda que não tenha sido realizado exames específicos na constatação da embriaguez, a prova testemunhal autoriza a condenação conforme porquanto com o advento da Lei 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do artigo 306, §2º, do CTB, que
"
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
".

Nesse sentido,
verbis
a jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)
““RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [ART.306 CTB] – PLEITO DEFENSIVO COM PEDIDO ÚNICO CALCADO NA TESE ABSOLUTÓRIA DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – COTEJO HARMÔNICO – PRECEDENTES STF/STJ – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ – ESTADO ETÍLICO EVIDENTE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. “[...] O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”. [...] [STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS]. Se as provas convergem no sentido de mostrar que o recorrente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez , resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.[precedentes TJ/MT Ap 64464/2018]”
(N.U 0000827-32.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado no DJE 19/12/2019
)

Desse modo, dado o conjunto probatório levado à apreciação em juízo, não há razão a defesa, eis que as provas dos autos apontam a autoria do em questão, ao passo que
mantenho sentença condenatória
.

DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

Em pleito alternativo, a defesa requer seja fixado período de suspensão de direito de dirigir em seu patamar mínimo legal.

Nesse tocante, tenho que
a pena

acessória merece ajuste
.

A suspensão do direito de dirigir é prevista
no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
que prevê o período mínimo e máximo de duração
entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos.

No presente caso, a sentença atacada fixou a pena-base em seu mínimo legal (
seis meses de detenção
), pena esta que foi mantida nas fases subsequentes da dosimetria da pena e, por fim, fixou a suspensão do direito de dirigir em 01 (um) ano.

“DA SUSPENSAO A0 DIREITO DE DIRIGIR Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97, SUSPENDO o direito do acusado de dirigir, pelo prazo de 1 (um) ano, oficie-se ao Detran/MT comunicando.”
(Sentença – pag. 81-PDF),

Embora assista razão a defesa, pois o aumento da suspensão do direito de dirigir encontra-se excessivo, entendo que das circunstâncias dos fatos como o correram, em razão de que o apelante estaria realizando manobras perigosas em via pública, o que motivou a denúncia que levou a sua prisão, trata-se de circunstâncias factuais a par do caso concreto a revelar resposta mais enérgica a conduta, para
assim manter a suspensão um pouco acima do mínimo legal.

Desse modo,
recorrendo ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,

ACOLHO PARCIALMENTE O PLEITO DEFENSIVO para fixar a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor em 06 (seis) meses
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo apenas para readequar a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, de modo a manter a pena em 06 (seis) de detenção e 10 (dez) dias-multa c.c a substituição por uma pena restritiva de direito e fixar
a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses
, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020